Tribunal: TJMT
Processo: 1024799-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024799-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), KLEYTON APARECIDO CAMILO MAXIMO - CPF: 441.896.738-97 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), OSCAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.961.941-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER JUNIOR TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 061.035.981-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE GONCALVES DE JESUS - CPF: 704.525.411-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN FERREIRA JANUARIO - CPF: 032.403.431-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON LOPES FERREIRA - CPF: 063.839.991-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 048.826.911-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO AIRES QUEIROZ - CPF: 027.838.161-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO - CPF: 021.500.641-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 746.925.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARDONE LEMES DOS REIS - CPF: 026.889.831-64 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEISON ANASTÁCIO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
OPERAÇÃO RISP-10
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DOS REQUISITOS DA PRISÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM
WRIT
ANTERIOR – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não se conhece da ação constitucional liberatória se houver mera reiteração de pedido já apreciado em
writ
anteriormente julgado por esta Corte de Justiça, sem que haja alteração fática capaz de modificar a situação processual do paciente.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente e o magistrado atua de forma a minimizar a delonga processual, reapreciando por diversas vezes a necessidade de manutenção da prisão e a instrução processual já se encerrou (STJ, Súmula n. 52).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Kleiton Aparecido Camilo Máximo
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante sustenta que o paciente foi preso preventivamente no dia 14.10.2020,
pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o,
caput
, Lei n. 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), para a garantia da ordem pública.

Ressalta que a denúncia foi oferecida em 29.1.2021 e recebida em 1o.4.2021, e, apesar dos inúmeros pedidos defensivos de relaxamento, revogação e substituição da prisão cautelar por domiciliar, todos foram indeferidos pelo juízo
a quo
.

Assevera que os autos ficaram “parados” por quase um ano, e, em decisão proferida no dia 21.7.2022, a autoridade coatora deliberou sobre os pedidos defensivos, determinando o desmembramento do processo em relação a alguns réus e designou audiência de instrução e julgamento para 19.9.2022.

Afirma que o ato se realizou e foi declarado o encerramento da fase probatória, porém, passados mais de 90 dias da audiência instrutória, o Ministério Público ainda não apresentou as suas derradeiras alegações.

Reforça ademais que “
a falta de contemporaneidade dos fatos, ausência de periculum libertatis, falta de motivação idônea e concreta para resguardar a ordem pública, bem como a ausência de justificação e fundamentação judicial do decreto prisional e o excesso de prazo para a formação da culpa
” são motivos que justificam a possibilidade de conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, “
determinando a liberdade do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime ou ao menos, que aguarde o julgamento do presente writ em prisão domiciliar
” (Id. 152552691).

Acostou documentos (Id. 152552692 a Id. 152552699 e Id. 152559650 e Id. 152559652).

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo magistrado plantonista, eminente Desembargador Marcio Vidal

(Id. 152554683).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 153732178), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 153732179 e Id. 153732180).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 154196653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, objetiva a impetrante o relaxamento, revogação ou substituição por domiciliar da prisão preventiva decretada em desfavor de
Kleiton Aparecido Camilo Máximo
, sustentando a ausência de contemporaneidade dos fatos, a inexistência dos requisitos da medida constritiva, a falta de fundamentação idônea das decisões que mantiveram a custódia e o excesso de prazo para a conclusão da ação penal.

No entanto, impende salientar que, em oportunidade anterior, a defesa impetrou o
habeas corpus
n. 1017146-88.2022.8.11.0000
,

por meio do qual questionou a legalidade da custódia preventiva e a possibilidade de sua substituição por domiciliar, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, por esta colenda Câmara Criminal, consoante se dessume da ementa a seguir transcrita:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – OPERAÇÃO RISP-10 – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – DUPLA IMPUTAÇÃO PELO MESMO FATO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI DE DROGAS – INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – RELAXAMENTRO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não configurado bis in idem porque a conduta atribuída ao paciente mostra-se mais abrangente que a anterior, pois estaria associado a diversos outros indivíduos para a prática do tráfico de drogas, podendo ser melhor apreciada a tese de dupla imputação pelo mesmo fato durante a instrução processual pelo juízo da causa.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente, dentro da realidade do caso concreto, tendo o magistrado atuado de forma a minimizar a delonga processual e reapreciando por diversas vezes a necessidade de manutenção da medida segregatícia, além de a instrução processual ter sido encerrada, devendo-se observar o disposto na Súmula 52 do SJT.

Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
” (DJe 3.10.2022).

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
para a conclusão do feito, embora também já tenha sido tema de impugnação por meio do citado
habeas corpus
, entendo que o pleito deve ser conhecido, já que o excesso de prazo se renova a cada dia.

Impera consignar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, os prazos subsumidos à legislação penal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Impõe-se enfatizar, outrossim, que “
os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado
” (STJ, HC n. 37.720/SP).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, de acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora (Id.

153732178), a prisão do paciente foi decretada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no dia 5.10.2020, e o mandado foi devidamente cumprido no dia
14.10.2020
.

No entanto, em decisão prolatada no dia
18.11.2020
, o juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, por se tratar de procedimento que apura a prática de crimes praticados por organização criminosa, declinou da competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, especializada na temática, de modo que o processo foi encaminhado ao juízo apontado como coator em
13.1.2021
.

A denúncia foi recebida em
1o.4.2021
, oportunidade em que foi determinada a citação e
apreciada a legalidade da custódia cautelar
dos acusados, que foi mantida.

Em
8.10.2021
, as prisões foram reapreciadas e mantidas. Além disso, a magistrada determinou a citação de três denunciadas ainda não encontradas
, e a intimação do paciente e de outros dois denunciados para indicar endereço ou meio de contato do advogado constituído, ou para manifestar interesse em serem patrocinados pela Defensoria Pública estadual.

Após, a defesa do paciente novamente pleiteou a revogação da prisão preventiva, pedido que foi indeferido em decisão fundamentada, prolatada no dia
16.12.2021
, a qual ressaltou a necessidade de manutenção das prisões cautelares e também determinou a citação de dois acusados que ainda não haviam sido cientificados formalmente da acusação.

Após o cumprimento das determinações efetuadas pelo Juízo
a quo
, e constatado que 12 denunciados do total de 16 apresentaram a defesa preliminar, a magistrada singular determinou o desmembramento do feito em relação às acusadas citadas por edital e da acusada que não apresentou a defesa.

Nessa mesma oportunidade, em
21.7.2022
, foi
indeferido o novo pleito de revogação da custódia cautelar do paciente
e de outros três acusados, e mantidas as prisões dos demais, bem como foram rejeitadas as preliminares arguidas pelas defesas e designada audiência de instrução e julgamento para os dias 19 e 20 de setembro de 2022.

Na data agendada, as testemunhas arroladas pelas partes foram ouvidas e realizado os interrogatórios dos réus, declarando-se encerrada a fase probatória, abrindo-se vista ao Ministério Público e, sucessivamente, à Defensoria Pública e aos advogados constituídos, para a apresentação de alegações finais.

No entanto, foi acostado aos autos ofício do Juízo da 3a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, solicitando o recambiamento do preso Wender, de modo que, em decisão proferida no dia 13.10.2022, a autoridade apontada como coatora determinou a expedição de oficio à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária solicitando informações sobre a necessidade e a possibilidade de recambiamento do preso.

O Ministério Público apresentou as suas derradeiras alegações no dia 16.12.2022 e o feito aguarda a juntada das alegações finais das defesas dos réus para a prolação da sentença.

Após a análise minuciosa dos andamentos processuais, constato que, apesar da demora apontada pela impetrante, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, posto que a autoridade apontada como coatora tem atuado de forma a minimizar a delonga processual, até mesmo ao desmembrar o processo em relação às acusadas citadas por edital.

Observa-se das informações prestadas neste
writ
que a magistrada de primeiro grau ponderou a respeito das peculiaridades que circundam a presente hipótese, notadamente pela complexidade do processo, diante da multiplicidade de réus (16 denunciados), com defesas distintas, em contexto de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas, e porque inicialmente os fatos eram apurados em outra comarca, além de ponderar a respeito da situação atípica de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19 que dificultou os trâmites processuais.

Realmente, além dos fatos delitivos em si serem bastante complexos, tais particularidades apontadas – declínio de competência, citação por edital, sucessivas reavaliações das prisões de vários acusados –, demonstram a necessidade da delonga no trâmite processual.

Lado outro, não obstante as adversidades encontradas durante o tramitar processual, a autoridade apontada como coatora efetuou o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e, inclusive,
já encerrou a fase instrutória
, motivo pelo qual se pode concluir que, em pouco tempo, o processo estará apto para a prolação da sentença.

É importante ressaltar que incide na hipótese a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (STF –
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023